Tribunal: TJSP
Processo: 2038015-67.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Alegação de constrangimento ilegal, eis que o paciente preencheu os requisitos legais para ser beneficiado com a benesse, todavia foi determinada realização de exame criminológico, asseverando a defesa ter sido proferida mediante decisão carente de fundamentação idônea – Pleiteia o afastamento da realização da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Alegação de constrangimento ilegal, eis que o paciente preencheu os requisitos legais para ser beneficiado com a benesse, todavia foi determinada realização de exame criminológico, asseverando a defesa ter sido proferida mediante decisão carente de fundamentação idônea – Pleiteia o afastamento da realização da referida avaliação, deferindo-se de imediato a promoção ao regime intermediário – INADMISSIBILIDADE – A determinação da realização do exame criminológico é faculdade do Juízo, que pode determinar, de modo fundamentado, sua realização, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da Carta Magna – Súmula Vinculante no 26 do STF, e no 439 do STJ – Insuficiência do atestado de bom comportamento para comprovação de preenchimento do requisito subjetivo – De outro lado, há de se aguardar a análise do pedido pelo d. Juízo de Primeira Instância, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Constrangimento ilegal não evidenciado.
Ordem denegada.